Tribunal: TJDFT
Processo: 0716255-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MODIFICAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO. EFEITOS MODIFICATIVOS. VÍCIO SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
3. Diante de omissão quanto à necessidade de reconfigurar os honorários de sucumbência, impõe-se o provimento dos aclaratórios para sanar o vício.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.